Tribunal: TJSP
Processo: 2183182-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183182-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ e ALFREDO
FALCHI NETO, é agravado CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
S.A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183182-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20029
2
Agravo de Instrumento no 2183182-57.2020.8.26.0000
Agravantes: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e Alfredo
Falchi Neto
Agravado: Cali Ambiental Limpeza e Conservação S.a
Interessado: Guima Conseco Construção, Serviços e Comércio Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 20029
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu o pedido de
reconsideração e manteve a liminar antes concedida –
Segurança denegada em 1a Instância – Perda superveniente
do interesse recursal – Inteligência do artigo 493 e no
artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil –
Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a liminar antes
concedida.
Narra a agravante que a ação mandamental tem como
objeto a inabilitação da agravada na Licitação no 10014951, em razão do
descumprimento das regras do edital convocatório, tendo sido deferida liminar para
impedir a adjudicação e assinatura do contrato ou, no caso de já superadas tais
etapas do certame, para que fosse suspensa a prestação dos serviços. Afirma que a
inabilitação questionada não ocorreu por mero descumprimento ao subitem
5.5.2.1.1.6 do edital, mas também por não terem sido observados os itens de
5.5.2.1.1 a 5.5.2.1.1.5, que exigem a apresentação do balanço patrimonial do último
exercício social da empresa, ou de forma alternativa, a apresentação do balancete de
verificação do mês anterior à data de apresentação da proposta, exigências estas com
vistas à comprovação da habilitação econômica financeira pela empresa licitante.
Sustenta que consta da Ata do Pregão no 10014951, que foi solicitado que a
agravada encaminhasse o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado,
conforme item 5.5.2.1.1 e seus subitens do Edital, no entanto, sob a justificativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183182-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20029
3
que função da pandemia o prazo para envio do balanço para o SPED foi prorrogado
para 31/07/2020, a empresa encaminhou ao pregoeiro balanço de abertura, quando o
edital expressamente previa a alternativa de apresentação de balancete de verificação
referente ao mês anterior à apresentação da proposta. Argumenta que de fato o
subitem 5.5.2.1.1.6 não se aplica à empresa agravada, porém, nos termos do edital,
nos casos em que não fosse exigível o balanço patrimonial do exercício social de
2019, deveria ter sido apresentado o balancete de verificação correspondente ao mês
anterior à data de apresentação da proposta, acompanhado da demonstração do
resultado do período, devidamente assinado pelo contabilista e pelo administrador
ou representante legal, conforme expressamente previsto no subitem 5.5.2.1.1.5.
Afirma que a inabilitação questionada ocorreu em função de não ter sido
apresentado o documento correto no momento da Sessão do Pregão Eletrônico, cuja
exigência tinha como objetivo a comprovação da habilitação econômica financeira
da empresa licitante, nos termos exigidos nos itens 5.5.2.1.1 a 5.5.2.1.1.5 do Edital.
Questiona o fato relevante que não foi observado na impetração, qual seja, de que a
inabilitação tem como fundamento a ausência de comprovação de que a empresa
possui capital apto a garantir a execução contratual, posto que o documento
referente ao Balanço de Abertura demonstra que a empresa possuía capital social no
montante de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que os documentos acostados à
impetração são insuficientes para comprovação do cumprimento das exigências
econômico-financeiras expressas no edital. Sustenta que também não foi cumprido o
requisito referente à comprovação da qualificação técnica, previsto no item 5.4.1 e
seguintes do Edital, uma vez que não foi comprovada a extensão mínima mensal de
área de limpeza exigida, fato que também ensejaria a inabilitação, caso já não
tivesse sido de forma preliminar pela ausência de comprovação de capacidade
econômica e financeira. Pondera que as regras do edital são lei entre as partes e
devem ser cumpridas no momento adequado e oportuno, de modo que não se pode
sob pena de se ferir a isonomia entre as empresas licitantes e o respeito ao
instrumento convocatório. No mais, transcreve a análise técnica a respeito da
inabilitação questionada na impetração levada a feito no Parecer JUC/CLN no
590/2020, bem como tece considerações a respeito da presunção de legitimidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183182-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20029
4
atos administrativos. Postula a concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo
que a permitir o regular andamento da Licitação no 10014951 e, ao final, o
provimento do recurso com a reforma da decisão agravada com o prosseguimento
em definitivo da Licitação no 10014951.
Concedido o efeito suspensivo para desconstituir a
medida liminar questionada (f. 161/166), o Metrô manifestou sua oposição ao
julgamento virtual (f. 170), bem como foi indeferido o pedido de reconsideração
postulado pela Cali Ambiental (f. 210/211), vindo aos autos contraminuta da
agravada (f. 214/221) e a informação de que houve a perda do objeto do recurso por
conta do julgamento da ação (f. 223/230).
É o relatório.
Dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil que:
“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de
ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a
sentença”.
Observa-se que tal regramento se aplica tanto aos
juízes de primeiro grau quanto ao Tribunal.
No caso vertente, tendo em vista a informação
apresentada pela agravante no sentido de que houve o julgamento do mandado de
segurança por meio de sentença proferida em 02.09.2020, em que denegada a
segurança, constata-se que tal fato esvazia o objeto do presente recurso, pois a
decisão final da ação substitui a decisão agravada.
Verificada, portanto, a existência de decisão judicial
vigente, de rigor o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
Nesse sentido o v. julgado do Colendo STJ que deixou
assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a
ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183182-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20029
5
processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma,
RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/05/06).
Nesse sentido são os julgados dessa Colenda Seção de
Direito Público:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PERDA
DO
OBJETO
DO
INCONFORMISMO
VOLUNTÁRIO RECURSO PREJUDICADO. 1.
Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse
recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por
fato superveniente. 3. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte impetrante,
prejudicado (TJSP 5a Câmara de Direito Público
AI no 2268864-14.2019.8.26.0000
Rel. Des.
Francisco Bianco j. 06.07.2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONCURSO
PÚBLICO. Insurgência contra decisão que deferiu
liminar compelindo comissão julgadora a analisar
documentação apresentada por candidata após
prazo previsto no edital Liminar deferida pelo
Juízo 'a quo'
Sentença proferida durante o
processamento do recurso Perda do objeto do
agravo Recurso prejudicado. (TJSP 1a Câmara
de
Direito
Público

AI
no
2047669-20.2020.8.26.0000 Rel. Des. Rubens Rihl
j. 24.06.2020)
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança
Sentença proferida Perda do objeto do Agravo
de Instrumento Recurso prejudicado. (TJSP 4a
Câmara
de
Direito
Público

AI
no
2285636-52.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ana Liarte
j. 06.07.2020)
Diante de todo o exposto, nos termos do exposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2183182-57.2020.8.26.0000 -Voto no 20029
6
artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil1, julgo prejudicado o recurso.
O caso é, assim, de julgar prejudicado o recurso
interposto pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ nos autos
do mandado de segurança impetrado pela Cali Ambiental Limpeza e Conservação
S.A. contra ato do Diretor de Assuntos Corporativos da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô (Processo no 1034256-89.2020.8.26.0053
16a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, SP).
Resultado do julgamento: julgaram prejudicado o
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
1 Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;